Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. APLICABILIDADE.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, conforme artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, deve-se aplicar o disposto no art. 85, §2o do CPC, para fins de fixação dos honorários advocatícios.
3. Nas causas em que o arbitramento dos honorários se mostrar desproporcional e elevado, a apreciação deve se pautar em critérios equitativos.
4. Negou-se provimento ao apelo.